Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 (DEZ) ANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento do contrato não se sujeita a prazo específico disciplinado no Código Civil, daí porque o prazo prescricional é de dez anos. 1.1. “2. Cuidando-se, em verdade, de pretensão amparada no dever de ressarcimento de valores que, embora adimplidos pelo promitente comprador, eram devidos pela promitente vendedora - portanto, de indenização fundamentada em descumprimento de dever contratual -, o prazo prescricional é de dez anos, na forma do que dispõe o art. 205, do CC. Precedentes. 3. Tendo a parte autora realizado o pagamento de despesas condominiais e de tributos vencidos antes do implemento da entrega das chaves, tem direito de se ver ressarcida no valor correspondente aos valores pagos, uma vez que incumbia à promitente vendedora seu adimplemento. ( )” (Acórdão 1342098, 07029885720198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.